Tribunal: TJSP
Processo: 0008554-21.2008.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxa do lixo – Exercícios de 2004 – Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal em razão de sua ilegitimidade – Descabimento – Lançamento tributário, que deu origem ao título que aparelha a execução fiscal, efetuado ao tempo em que a devedora que figura na CDA já havia transmitido o

Ementa:
APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxa do lixo – Exercícios de 2004 – Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal em razão de sua ilegitimidade – Descabimento – Lançamento tributário, que deu origem ao título que aparelha a execução fiscal, efetuado ao tempo em que a devedora que figura na CDA já havia transmitido o domínio, em razão do registro de formal de partilha, conforme esclarecimento em averbação junto à matrícula do imóvel, sendo inviável o redirecionamento pela impossibilidade de substituição da CDA para modificação do sujeito passivo (Súmula 392 do STJ) - Sentença mantida – Recurso improvido.